Tribunal: STF
Processo: Rcl 54665
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA MINICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 493, 4.013, 4.167, 4.296 E 4.848 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 730.462 E 630.501, TEMAS NS. 733 E 334. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA E ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cleuma Alves Vieira Passos, em 18.7.2022, contra a seguinte decisão do juízo da Vara de Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da comarca de Formosa/GO no Processo n. 5306914-89.2022.8.09.0044, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 493, 4.013, 4.167, 4.296 e 4.848 e nos Recursos Extraordinários ns. 730.462 e 630.501, Temas ns. 733 e 334 da repercussão geral:



    “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar, proposta por Cleuma Alves Vieira Passos, em face do Município de Formosa-GO, ambos qualificados nos autos. 



    Alega a parte autora, em síntese, ser professora pública municipal, aposentada em 20/09/2016, tendo sido admitida na função em 10/05/1990, contudo, vem sendo lesada em seus direitos constitucionais e adquiridos, uma vez que não está recebendo seu salário com base no piso salarial estabelecido todo mês de janeiro de cada ano, pagamento que deve observar todas as gratificações incorporadas em seu patrimônio jurídico, tendo direito ao recebimento do salário-base de 2022 por Nível 2, 40 horas A-13, no valor de R$ 7.747,94 (sete mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), por possuir mais de 26 anos de professora. 



    Requer a concessão do pedido liminar de evidência para determinar que o requerido promova de imediato o pagamento do direito salarial adquirido real a que faz jus do Nível 2, 40 horas A-13, no valor de R$ 7.747,94 (sete mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), por possuir mais de 26 anos de professora, incidindo sobre este valor os percentuais das gratificações que faz jus a autora em seu contracheque, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. 



    (…) Assim, o pedido de tutela de evidência para ser deferido deve preencher os requisitos elencados acima. Entretanto, tratando-se de ação em face da Fazenda Pública, há de ressaltar a vedação expressa trazida pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, a qual prevê que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação’. 



    In casu, a parte autora requer em sede de tutela de evidência o seu deferimento para determinar que a parte requerida efetue o imediato pagamento do direito salarial adquirido real a que faz jus do Nível 2, 40 horas A-13, no valor de R$ 7.747,94 (sete mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), por possuir mais de 26 anos de professora, incidindo sobre este valor os percentuais das gratificações que faz jus a autora em seu contracheque, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. 



    No entanto, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da questão, sendo assim, em caso de deferimento do pedido, grande parte da matéria de fato e de direito se esgotaria em antecipação de tutela.



    (…) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência encartado pela parte autora, com base no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92” (fls. 1-4, e-doc. 41).



    2. A reclamante alega que “a decisão reclamada desrespeitou a eficácia plena imediata da autoridade da coisa julgada imutável e indiscutível vinculante do STF que garantem de plano o direito adquirido da reclamante de receber o valor real do seu salário base por Nível 2 por 40 horas, Referencia A-13, no valor de R$ 7.747,94, do qual irá incidir os percentuais das gratificações a que esta faz jus” (fl. 8). 



    Sustenta que, “diante da inconstitucionalidade do art. 7º § 2º da Lei 12.016/09; e por arrastamento do art. 1º § 3º da Lei 8.437/92 e do art. 1.059 do CPC/15, conforme a eficácia plena imediata da autoridade vinculante da coisa julgada imutável e indiscutível da decisão vinculante da ADI 4296 do STF é medida jurídica de cristalina justiça que seja deferida de plano ao teor do mérito jurídico dos artigos 311 II, parágrafo único, 497 parágrafo único, 989 II do CPC/15 a Tutela Liminar da Evidência ou da Tutela Liminar Especifica, por estarem provados os seus requisitos” (fl. 12). 



    Requer gratuidade de justiça e medida liminar, para que seja “determinado o imediato pagamento do seu direito adquirido de recebimento do seu salário base por N2, 40 horas, Referência A-13 no valor de R$ de R$ 7.747,94, diante do piso nacional de 2022 estabelecido no (evento 1 – Doc. 9)” 
(fl. 39). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para “cassar o ato judicial reclamado e determinar o imediato pagamento do seu direito adquirido de recebimento do seu salário base por N2, 40 horas, Referência A-13 no valor de R$ de R$ 7.747,94, diante do piso nacional de 2022 estabelecido no (evento 1 – Doc. 9)” (fl. 40).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir a medida liminar na Ação de Obrigação de Fazer, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 493, 4.013, 4.167, 4.296 e 4.848 e nos Recursos Extraordinários ns. 730.462 e 630.501, Temas ns. 733 e 334 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. A autoridade reclamada indeferiu a medida liminar na Ação de Obrigação de Fazer pela ausência do preenchimento de requisitos processuais para seu deferimento, não decidindo sobre o mérito do pedido da ação.



    7. Não se vislumbra estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 493, 4.013, 4.167, 4.296 e 4.848. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    8. Quanto à alegada contrariedade aos Temas ns. 733 e 334 da repercussão geral, na espécie vertente, não houve o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser essa ação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão questionada.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora